Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712274-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NUBIA LOURENCO MEIRELES D E C I S Ã O Bruno de Souza Neves Flores, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 54.253, requer o chamamento do feito à ordem no agravo de instrumento no 0712274-12.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, a fim de esclarecer que não representa a parte agravada no processo originário no 0719035-39.2024.8.07.0018, cuja representação é exercida pelo advogado Luis Miguel Batista Sales, OAB/DF no 54.523, conforme consta nos autos. Diante disso, pleiteia-se a exclusão de seu nome dos autos, a correção da representação processual e a publicação das intimações exclusivamente em nome do patrono correto. Chamo o feito à ordem. Proceda-se à exclusão do patrono Bruno de Souza Neves Flores, OAB/DF no 54.253, do cadastro como representante da parte agravada, promovendo-se, em substituição, o cadastramento do advogado Luis Miguel Batista Sales, OAB/DF no 54.523, conforme procuração constante dos autos originários (ID. 215835517). Em seguida, republicar a Decisão de ID. 70387945, com a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)